Tribunal: STF
Processo: MS 27381
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em mandado de segurança. Deliberação do Conselho Nacional de Justiça. Oposição de sucessivos pedidos administrativos desprovidos de efeito suspensivo. Decadência consumada. Não conhecimento do mandado de segurança. Agravo não provido.



    1. A oposição de sucessivos pedidos administrativos desprovidos de efeitos suspensivos não interrompe nem suspende o prazo para propositura de mandado de segurança. Precedentes da Corte. Impetração do mandamus fora do prazo. Decadência consumada. 



    2. Agravo não provido.